Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-09.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011445-09.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[2D COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 31.090.080/0001-47 (APELANTE), MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE - CPF: 041.908.809-14 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE TOMASCHITZ - CPF: 036.551.879-47 (ADVOGADO), PRISCILA CANEPARO DOS ANJOS - CPF: 054.930.149-63 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUCAS BUBA DE SIQUEIRA CAVALCANTI VERAS - CPF: 058.242.129-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UINANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DESPROVIDO EM CONSINÂNCIA COM PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N 1.262/2017 – REQUISITOS – FETHAB – LEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2º, X, “A”, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
SEGUNDO ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DESTINADAS A AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO, PARA FINS DE OBTENÇÃO DE REGIME ESPECIAL EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO, NÃO OFENDEM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 NEM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

2. “O Decreto Estadual n. 1.262/2017 não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de
ICMS
, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de
exportação
, de forma a evitar fraudes no processo.”
(TJMT, RAIN n. 1012790-21.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021)

3. A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.“ (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela 2D Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Delegado da Receita Estadual do Estado de Mato Grosso, denegou a ordem e julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, que foi credenciada no Regime Especial Diferenciado em 20.07.2020, motivo pelo qual o recurso deve ser provido, ante o reconhecimento jurídico do pedido.

No mérito, sustenta que as restrições apresentadas no art. 4º, §3º, inc. IV e §4º, do Decreto n. 1.262/2017, para credenciamento na obtenção de isenção de ICMS para exportações, são desarrazoadas, pois, violam o princípio do livre exercício da atividade econômica, disposto no art. 170, da CF, uma vez que traz como requisito a comprovação de exportações anteriores, com o recolhimento de ICMS nos últimos 12 meses, além do pagamento do FETHAB.

Segue sustentando, que tal exigência é absolutamente ilegal e abusiva, já que limita seu direito autoaplicável à imunidade tributária, impondo tratamento desigual entre os contribuintes.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja concedida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 164065653), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 165521175), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a 2D Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo

Delegado da Receita Estadual do Estado de Mato Grosso, aduzindo que está impedida de se credenciar no CREDESP, para obter o Regime Especial de Controle e Fiscalização de Exportação para exportar soja, arroz, feijão e milho, ante as exigências previstas no Decreto n. 1.262/2017, quais sejam, histórico de exportação e de recolhimento de ICMS nos doze últimos meses, em média mensal superior a 400 UPF/MT, bem como o pagamento do FETHAB, restando evidente que tal requisito viola seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização de Exportação seja feito de forma imediata, sem a necessidade de recolhimento do FETHAB.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não houve violação ao direito líquido e certo
, denegou a segurança e julgou improcedente o feito, termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 102485553).

Irresignada,
a apelante argui, preliminarmente, que foi credenciada no Regime Especial Diferenciado em 20.07.2020, motivo pelo qual o recurso deve ser provido, ante o reconhecimento jurídico do pedido em âmbito administrativo.

Sem razão
. Em que pese a recorrente tenha sido credenciada pelo Fisco Estadual no Regime Especial Diferenciado em 20.07.2020, conforme documento de id. 102485557, o certo é que não restou demonstrado nos autos que o referido credenciamento se deu de forma retroativa, motivo pelo qual não há que se falar em reconhecimento jurídico de pedido de forma administrativa.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar vindicada
.

No mérito, sustenta que as restrições apresentadas no art. 4º, §3º, inc. IV e §4º, do Decreto n. 1.262/2017, para credenciamento na obtenção de isenção de ICMS para exportações, são desarrazoadas, pois, violam o princípio do livre exercício da atividade econômica, disposto no art. 170, da CF, uma vez que traz como requisito a comprovação de exportações anteriores, com o recolhimento de ICMS nos últimos 12 meses, além do pagamento do FETHAB.

Segue sustentando, que tal exigência é absolutamente ilegal e abusiva, já que limita seu direito autoaplicável à imunidade tributária, impondo tratamento desigual entre os contribuintes.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja concedida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43ª Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, o Decreto Estadual n. 1.262/2017, o que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências, prevê em seu art. 4º, os requisitos para o credenciamento do benefício fiscal, o que possibilita ao credenciado a suspensão, ou não incidência, do ICMS, sobre as operações que destinem mercadorias para o exterior, senão vejamos:

“Art. 4° O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da CCAD/SUIRP.

§1° Para fins de análise do pedido, a CCAD/SUIRP deverá examinar
:

I – a regularidade fiscal do requerente, mediante a obtenção, nos sistemas eletrônicos fazendários de Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso;

§2° A critério do fisco, na análise do pedido de credenciamento no regime especial de que trata este decreto, poderão ser exigidos outros documentos que entender necessários
.

§3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:

I – respeitado o disposto no § 2° deste artigo, o contribuinte não apresentar os documentos exigidos nos incisos do § 1° do art. 3° e/ou, se for o caso, nos parágrafos também do art. 3°;

II - consultados os sistemas fazendários, for constatada a impossibilidade de geração de CND ou de CPEND, para o requerente ou para o(s) titular(es), sócio(s) ou diretor(es), conforme o caso, exceto na hipótese de existir CND ou CPEND válida no período, juntada ao processo, na forma do inciso III do § 1° ou do § 8° do artigo 3°
.

[...]

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.

§ 4° Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3° deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento
.

[...]”
(negritei)

À vista disso, o mencionado diploma legal visa permitir que as empresas possam, de antemão, gozar da imunidade, caso preencham os pressupostos necessários, que asseguram ao Fisco a idoneidade das operações.

Entretanto, aqueles que não alcancem o credenciamento, por algum dos motivos previstos no mencionado art. 4º, devem proceder ao recolhimento do ICMS, no momento da saída das mercadorias, e, posteriormente, à comprovação da operação, poderão requerer a restituição do respectivo valor, conforme previsto no art. 10, do mesmo Decreto,
verbis
:

“Art. 10. A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§1º O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18)

§2º Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.

§3º Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§4º Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.”

De outra banda, no tocante a exigência do recolhimento da contribuição ao FETHAB sobre as operações de exportação como condição de manutenção no regime especial de diferimento do ICMS, convém destacar que a aludida matéria é conhecida e pacificada por este Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer ilegalidade praticada pela Fazenda Pública, apta a configurar violação a direito líquido e certo, senão vejamos, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS.

A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade.

Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar
.”
(RAC n. 1005979-53.2019.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 20.06.2022 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO – VIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA– AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar. Com essa premissa, sendo o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) uma faculdade do contribuinte, pode ser exigido, nos termos da lei de regência, como condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS
.”
(RAC n. 1005626-13.2019.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08.03.2022).

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – DECADÊNCIA AFASTADA – PRAZO RENOVADO A CADA COBRANÇA PELO FISCO - DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO FETHAB – LEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar
. (N.U 1005626-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de APELANTE(S): VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A E OUTROS APELADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(RAC n. 1046481-34.2019.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 14.02.2023 – negritei).

Assim, não há como concluir que o recolhimento do FETHAB implica em recolhimento do ICMS ou em burla à imunidade tributária, como querem crer as impetrantes.

Isso porque a contribuição ao fundo é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto.

A Suprema Corte já decidiu
“pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.“
(RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018).

Desse modo, o Decreto n. 1.262/2017 em questão, ainda que exija o preenchimento de condições para o credenciamento do regime especial, a meu ver, não viola o princípio constitucional da imunidade tributária sobre a exportação, porque o contribuinte, após a aprovação da mencionada operação, será devidamente restituído.

Nesse particular, convém destacar que se a Fazenda Estadual não tiver procedendo à restituição na forma legal, deve o contribuinte buscar os meios legais para cumprimento do quanto disposto na norma legal, o que, definitivamente, não se dá por esta via.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem-se posicionado nesse mesmo sentido, no que diz respeito àqueles diplomas estaduais que dispõem sobre o cumprimento de obrigações acessórias para obtenção do regime especial de exportação senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE –
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO – ICMS – DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
– ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República
.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no RMS n. 53.001/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.05.2017 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ – TRIBUTÁRIO – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO –
REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO – ART. 92-D, II, DO RICMS/MS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
.

2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 51.104/MS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.12.2016 – negritei)

Diante desse cenário, é de clareza solar que o mencionado Decreto Estadual, ao estabelecer as sobreditas exigências, não afasta, ou impede, a imunidade tributária, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a operações de compra e venda, realizadas apenas no âmbito interno.

Outro não é o entendimento desse Sodalício,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO –
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO
– LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo
.”
(RAIN n. 1012790-21.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021 – negritei).

Logo, não há dúvidas de que o Decreto em debate não malfere o princípio da livre iniciativa, porque é norma geral destinada a todas aquelas pessoas jurídicas sediadas no Estado de Mato Grosso, além de ser norma jurídica voltada para aferir a regularidade fiscal das empresas e ao dever fundamental de pagar tributo, inexistindo qualquer razão para o inconformismo da apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023